Tribunal: TJMT
Processo: 1005707-83.2024.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005707-83.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CETINA DA SILVA HERMOGES - CPF: 632.686.711-87 (EMBARGADO), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BRENNER CONSIGNADO LTDA - CNPJ: 51.491.615/0001-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo erro material e contradição, o vício deve ser sanado para compor o acórdão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1005707-83.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO: CETINA DA SILVA HERMOGES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos declaração cível opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
para suprir contradição
no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu o recurso de apelação cível para reformar a sentença e determinou o retorno dos autos para prosseguimento do feito com relação a apelada BRENNER CONSIGNADO LTDA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

O embargante sustenta a contradição no acórdão ao argumento de que “
antes da vinculação da sentença e da decisão proferida nos autos, fora formalizado o acordo extrajudicial entre as partes na audiência realizada em 17/04/2024; a sentença e a decisão proferida não determinaram a homologação do acordo realizado e já com suas obrigações devidamente cumpridas nos autos; visto o acordo realizado entre a parte autora e banco réu, o prosseguimento da lide só deverá seguir com o outro demandado, BRENNER CONSIGNADO LTDA.; esse Embargante pleiteia a homologação do acordo realizado através da transferência bancária, e consequentemente, a anulação da decisão proferida nos autos; esse Embargante já procedeu com o pagamento do acordo realizado entre as partes, faz necessário a anulação da decisão proferida nos autos e homologação do referido acordo vinculado nos autos”
; por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e

seja homologado o acordo celebrado entre as partes, antes da sentença.

A embargada, em contrarrazões, reconhece o acordo celebrado e pede o prosseguimento da lide em desfavor de BRENNER CONSIGNADO LTDA.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos declaração cível opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
para suprir contradição
no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu o recurso de apelação cível para reformar a sentença e determinou o retorno dos autos para prosseguimento do feito com relação a apelada BRENNER CONSIGNADO LTDA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pretende o embargante, alegando contradição no acordão, seja modificado o acórdão no tocante ao prosseguimento do feito somente quanto a parte BRENNER CONSIGNADO LTDA., considerando que já houve acordo celebrado entre o embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e a parte embargada.

Com razão o embargante.

De fato, nos autos fora celebrado o acordo entre as partes BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e CETINA DA SILVA HERMOGES, devidamente homologado em juízo, perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá (id. 217926669).

Assim, encaminhado o feito a vara cível de feitos gerais para prosseguimento em relação a BRENNER CONSIGNADO LTDA., no qual o juízo da terceira vara cível entendeu por bem extinguir o feito, cuja sentença é objeto do recurso.

O acórdão assim fundamentou:

“
Acerca do assunto, verifica-se que a parte apelante celebrou acordo com o Banco Bradesco para cancelamento do contrato em discussão e pagamento de indenização por dano moral, em R$ 5.000,00.

A apelante argumenta que o valor pleiteado na inicial não condiz com o acordo, de modo que o feito deve prosseguir para buscar a indenização devida pela parte apelada.

Assim, a transação não abrangeu o apelado sendo necessária a interpretação restritiva, nos termos do artigo 843 do Código Civil, não se aplicando a disposição do artigo 844, §3º do mesmo Código, o que impõe o prosseguimento do feito com relação ao réu remanescente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM UM DOS RÉUS - HOMOLOGAÇÃO - PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO RÉU REMANESCENTE - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO FEITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - RECUSA INJUSTIFICADA NA ASSINATURA DE DOCUMENTAÇÃO - SUPRIMENTO JUDICIAL - MULTA CONTRATUAL - NÃO APLICAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Tendo o acordo sido celebrado somente com um dos réus, deve o feito prosseguir em relação ao réu remanescente. O art. 1.013, §3º do CPC permite ao Tribunal, nas hipóteses em que o feito estiver em condições de imediato julgamento, aplicar a teoria da causa madura e julgar a ação sem a necessidade de retorno dos autos à comarca de origem. Sendo a incidência de multa prevista somente em caso de rescisão do contrato, incabível a condenação da parte ré ao pagamento da penalidade quando há manutenção da avença. Transtornos decorrentes do descumprimento contratual são consequências naturais do risco inerente a qualquer negócio jurídico, sem, contudo, constituir dano moral passível de indenização.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0223.15.000398-4/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2019, publicação da súmula em 29/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARAÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACORDO CELEBRADO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS RÉUS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS RÉUS QUE NÃO PARTICIPARAM DO ACORDO HOMOLOGADO. Quando o acordo homologado em juízo for celebrado apenas entre a parte autora e um dos litisconsortes passivos, o feito deve prosseguir, evidentemente, quanto aos demais réus.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0701.15.015158-0/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2017, publicação da súmula em 10/11/2017)

“COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – Pretensões declaratória de inexistência de relação jurídica e indenizatória de dano moral julgadas procedentes – Solidariedade entre o agente financeiro e a revendedora reconhecida – Acordo celebrado com o Banco que não aproveita ao codevedor que continua obrigado pelo restante do débito – Inteligência dos artigos 275 e 277, do Código Civil – Sentença mantida – Apelação não provida. (TJSP;

Apelação Cível 0073354-90.2012.8.26.0114; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2024; Data de Registro: 21/05/2024).

Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença para retorno dos autos e prosseguimento do feito com relação a apelada BRENNER CONSIGNADO LTDA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a sentença e determino o retorno dos autos para prosseguimento do feito com relação a apelada BRENNER CONSIGNADO LTDA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A”.

Há contradição no acórdão quando menciona que o acordo foi celebrado com o Banco Bradesco, quando foi celebrado com o Banco Santander, ora embargante.

Assim, necessária a correção do erro material, que pode ser realizada de ofício, para constar Banco Santander S.A., em parte do acordão, onde consta:
“
Acerca do assunto, verifica-se que a parte apelante celebrou acordo com o Banco Bradesco para cancelamento do contrato em discussão e pagamento de indenização por dano moral, em R$ 5.000,00.

Passa a constar:
“
Acerca do assunto, verifica-se que a parte apelante celebrou acordo com o Banco Santander S.A. para cancelamento do contrato em discussão e pagamento de indenização por dano moral, em R$ 5.000,00.

Portanto, o saneamento do vício deve ser realizado, já que com o acordo devidamente homologado, e mantendo os fundamentos do acórdão, os autos devem prosseguir na origem somente quanto a apelada BRENNER CONSIGNADO LTDA.

Não é o caso de nova homologação do acordo, como pretende o embargante, já devidamente efetivado pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, acolho os embargos para sanar o vício apontado e constar no acórdão:

“
Acerca do assunto, verifica-se que a parte apelante celebrou acordo com o Banco Santander S.A. para cancelamento do contrato em discussão e pagamento de indenização por dano moral, em R$ 5.000,00”.
E, “
Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença para retorno dos autos e prosseguimento do feito com relação a apelada BRENNER CONSIGNADO LTDA. Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a sentença e determino o retorno dos autos para prosseguimento do feito com relação a apelada BRENNER CONSIGNADO LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024